Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0721423-68.2021.8.07.0001 APELANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA APELADO: IVANILSON SEVERINO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Estevão de Oliveira (Id. 41945793) em face da decisão Id. 41640987, que indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios que recaem sobre o imóvel objeto de constrição discutido na lide. O Embargante repete as teses lançadas nas razões do apelo e afirma que a r. decisão embargada é contraditória, pois, nos termos da Lei no 8.009/90, é impenhorável o bem de família. Acrescenta que “a proteção da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, não se admite proteção irrestrita, cabendo ser observada, a característica eminentemente familiar do empreendimento e a confusão deste com a morada de seus sócios”. Assevera que “foram juntados diversos documentos que comprovam que o imóvel se destina a residência da família, como notas fiscais de empresa de 4/10 segurança, compras de materiais de construção, ordem de serviço de internet, contas de energia elétrica etc., tais documentos evidenciam o fato de que o bem, objeto da lide, é utilizado como moradia permanente, desde 2007, daí decorre sua impenhorabilidade”. Conclui que, “mesmo estando o imóvel registrado em nome de pessoa jurídica (como é o caso dos autos), sendo este destinado à moradia do executado OU DE SEUS ENTES FAMILIARES, incidirá a impenhorabilidade da Lei 8.009/90”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Pretende o Embargante que sejam atribuídos efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração, ante suposta contradição na decisão Id. 41640987. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito às questões postas e não resolvidas no acórdão ou decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, os embargos de declaração não servem para obter o reexame da matéria e modificação da decisão, com nítidos efeitos infringentes. Na hipótese em exame, ao contrário do que alega o Embargante, não há qualquer vício a ser sanado. Como visto, a decisão embargada manifestou-se de forma explícita sobre o fato de que nada obsta a penhora do imóvel em questão, com já decidido em Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos presentes. Ainda restou claro que, “embora a jurisprudência do STJ permita interpretação ampliativa ao conceito de bem de família para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da pessoa jurídica que serve de residência à família do sócio, essa proteção somente se justifica na hipótese de empresas familiares ou de pequeno porte em que há confusão entre sua sede e a residência familiar”. Ademais, as provas de que o imóvel é utilizado como moradia, tais como, “notas fiscais de empresa de 4/10 segurança, compras de materiais de construção, ordem de serviço de internet, contas de energia elétrica”, não infirmam os fundamentos da decisão embargada. Na espécie, denota-se claramente a intenção de o Embargante obter a modificação da decisão. Todavia, o acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O descontentamento com o julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário àquele esboçado pelo Embargante nas razões recursais não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora